Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-83.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG, SUSEP, CETIP. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEFETIVIDADE NO CASO.
1. O art. 921, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que: “Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;” – grifou-se
2. A ausência de bens penhoráveis na execução não representa falta de pressuposto processual a ensejar a extinção do feito, mas sim, a sua suspensão.
3. A expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, CETIP e administradoras de consórcios para localização de bens dos executados é medida ineficaz no caso. Precedentes.
4. A execução, ainda que seja promovida no interesse do credor, deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quanto à expedição de ofícios e diligências exploratórias indiscriminadas que não apresentem indícios mínimos de vínculo ou existência de bens passíveis de penhora.
5. A sentença deve ser anulada apenas para determinar a suspensão do processo na origem, nos termos do art. 921, III, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.